Tribunal: TJSP
Processo: 1094062-84.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Ação extinta sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do CPC – Corrés Mônica e Adriana devidamente citadas, porém não apresentaram contestação, informando, na oportunidade, o óbito do corréu, Pedro, seu genitor – Certidão de óbito apresentada ao Sr. Oficial de Justiça que tudo certificou – Decretação da revelia, de rigor – Aplicação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Ação extinta sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do CPC – Corrés Mônica e Adriana devidamente citadas, porém não apresentaram contestação, informando, na oportunidade, o óbito do corréu, Pedro, seu genitor – Certidão de óbito apresentada ao Sr. Oficial de Justiça que tudo certificou – Decretação da revelia, de rigor – Aplicação da Teoria da Causa Madura – Comprovação da quitação do imóvel, objeto do instrumento de venda e compra firmado entre partes – Adjudicação compulsória, de rigor - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094062-84.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JOSÉ PASSOS e CELINA DE JESUS PASSOS, são apelados PEDRO RODRIGUEZ
FERNANDEZ
(ESPÓLIO),
MONICA
FERNANDEZ
RODRIGUEZ
e
ADRIANA
FERNANDEZ RODRIGUEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1094062-84.2015.8.26.0100
Apelantes: José Passos e Celina de Jesus Passos
Apelados: Espólio de Pedro Rodriguez Fernandez, Mônica Fernandez
Rodriguez e Adriana Fernandez Rodriguez
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Baiardo de Brito Pereira Júnior
VOTO N° 38550
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
Ação extinta sem julgamento do mérito, nos termos do artigo
485, III do CPC
Corrés Mônica e Adriana devidamente
citadas, porém não apresentaram contestação, informando,
na oportunidade, o óbito do corréu, Pedro, seu genitor

Certidão de óbito apresentada ao Sr. Oficial de Justiça que
tudo certificou Decretação da revelia, de rigor Aplicação
da Teoria da Causa Madura – Comprovação da quitação do
imóvel, objeto do instrumento de venda e compra firmado
entre partes – Adjudicação compulsória, de rigor - Recurso
provido.
RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelos autores às
fls. 149/162 contra a r. sentença de fls. 135/136, cujo relatório se adota,
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, III do CPC.
2.
Os autores opuseram embargos de declaração às fls. 140/144,
rejeitados, nos termos da r. decisão de fls. 147.
3.
Irresignados, insurgem-se os apelantes, alegando, em síntese, que
o falecimento do corréu Pedro restou incontroverso nos autos, posto
que atestado pelo Sr. Oficial de Justiça, destacando que as demais
corrés, suas filhas, foram devidamente citadas sem, contudo, apresentar
defesa nestes autos, devendo ser decretada sua revelia. Afirma que
quem perdeu o prazo para se manifestar nos autos foram as apeladas,
que não apresentaram a certidão de óbito do corréu Pedro, seu
genitor, tal qual determinado pelo i. magistrado singular. Afirmam ter
peticionado duas vezes requerendo a citação do espólio e decretação
da revelia das corrés. Pugnam pelo julgamento do processo no estado
que se encontra, posto que comprovado que os autores adquiriram
imóvel dos réus, cujo valor foi devidamente quitado e não podem ser
prejudicados pela má-fé das apeladas em não responder ao juízo.
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
O presente recurso merece provimento.
5.
Consigno, inicialmente, que, de fato, as corrés foram
devidamente citadas, porém não se manifestaram nos autos e,
conforme se infere da certidão do Sr. Oficial de Justiça, que goza de fé
pública, quando da citação da corré Mônica, esta apresentou certidão
de óbito de seu genitor, o corréu Pedro.
6.
Ato contínuo, os autores pugnaram insistentemente pela
decretação da revelia das corrés Mônica e Adriana, bem com pela
citação das herdeiras para habilitar o Espólio do corréu Pedro nos autos,
oportunidade na qual o i. magistrado singular determinou a intimação
da corré Mônica para a apresentação da certidão de óbito do corréu
Pedro.
7.
Ocorre que restou incontroverso que as apeladas tentam
esquivar-se de suas obrigações e, apesar de devidamente citadas não
apresentaram contestação, razão pela qual deve ser decretada sua
revelia.
8.
Ademais, conforme se infere da matrícula do imóvel, o corréu era
viúvo e suas únicas filhas eram as corrés Mônica e Adriana, cuja
decretação de revelia é de rigor.
9.
E quanto a este particular, impõe-se a reforma da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida para afastar o decreto de extinção do feito, nos termos do
artigo 1013, § 3o do CPC, analisar o mérito da presente demanda, uma
vez que considero que a ação está em condições de imediato
julgamento por este Relator (teoria da causa madura).
10.
No mérito, conforme se infere dos documentos juntados aos
autos, comprovado o pagamento do preço pelos autores, sendo de
rigor a procedência do feito.
11.
Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram
instrumento particular de compromisso de venda e compra de imóvel
em meados de 1996 pelo valor de R$ 65.000,00 com o pagamento do
montante de R$ 40.000,00 no ato, como princípio e sinal de pagamento
e R$ 25.000,00 em cinco prestações nos valores de R$ 5.500,00, R$
5.400,00, R$ 5.300,00, R$ 5.200,00 e, por último, R$ 5.1000,00, cuja
quitação restou devidamente comprovada nos autos, cabendo aos
réus a outorga da escritura o que, porém não o fizeram.
12.
Destarte, uma vez comprovado o pagamento do preço, de rigor
a procedência da demanda com adjudicação compulsória do imóvel
urbano descrito na exordial, valendo a presente como título hábil ao
registro do domínio dos autores.
13.
E, diante do acolhimento das razões recursais, fixo os ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência em desfavor dos apelados e arbitro os honorários
respectivos em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, §11 do CPC.
14.
Por derradeiro, dou por prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados pela apelante e, tendo sido devidamente
motivado o entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito
Privado, eventual acesso às vias especial e extraordinária não restará
prejudicado.
15.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
presente recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR